Tribunal: TJDFT
Processo: 0739621-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para reconhecer o excesso de execução relativo às CDAs cujos débitos foram alvo de pagamento ou de parcelamento administrativo, de forma que a execução fiscal deverá prosseguir apenas quanto às CDAs 5-0177509457, 5-0177509465, 5-0182529797, 5-0186206178, 5-0186206178, 5-0177509430, 5-0177509449, 5-0177509449, 5-0177509406 50671715, 5-0177509414, 5-0177509414, 5-0172905923, 5-0177509350, 5-0177509368, 5-0177509376, 5-0177509376 e 5-0186209533. Sua Excelência, ainda, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inc. I, do CPC, na proporção de 2/3 para a embargante e 1/3 para o embargado. O Recorrente busca discutir na via do Agravo de Instrumento a condenação imposta a título de sucumbência. Sobreleva notar, contudo, que o recurso que desafia sentença não é o Agravo de Instrumento e, ainda que a execução fiscal ainda tenha prosseguimento, os embargos à execução fiscal foram extintos com julgamento de mérito, art. 487, I, do CPC, de forma a ser cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC Com estas considerações, nego seguimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do aludido Instrumento Processual. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator